Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.

2. Inexiste contradição entre o acórdão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a interpretação subjetiva da parte acerca de determinado dispositivo legal, tampouco há contradição entre a decisão e algum outro entendimento jurisprudencial em sentido diverso, mormente se não ostenta caráter vinculante (artigo 927 CPC).

3. A manifestação sucinta dos vogais acompanhando o Relator, pressupõe “estarem de acordo” com os fundamentos e conclusão externados no voto condutor do acórdão, não se cogitando, pois, de omissão por ausência de fundamentação.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.